Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por PBD CARDIOCLINICA LTDA e por CARDIO MASTER CLINICAS ESPECIALIZADAS DE ÁGUAS CLARAS LTDA, em face da r. sentença constante do ID 15182331. Na petição acostada aos autos sob o ID 17338449, a ré CARDIO MASTER CLINICAS ESPECIALIZADAS DE ÁGUAS CLARAS LTDA, pleiteou a juntada de sentença exarada na Ação Declaratória no 5056334-33.2019.4.02.5101, pela qual foi declarado nulo o registro da marca “CARDIOMASTER”, que havia sido deferido pelo INPI em favor da empresa autora. Assim, determino a intimação da empresa autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste os argumentos e documentos apresentados pela empresa ré no ID 17338449. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora